Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028107-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Afastamento do Cargo, Ato Normativo, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (AGRAVANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (AGRAVADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO DE VEREADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do decreto legislativo que decretou a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir:

3.

O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2214887/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.6.2023; TJMT, N.U 1013097-67.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo n. 1009687-84.2023.8.11.0037 proposta contra a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visa à suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n. 333/2023.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: i) houve violação ao devido processo legal “
quando os impedimentos deixaram de ser declarados desde o início e não se oportunizou aos suplentes que votassem acerca do recebimento da denúncia, uma vez que tal convocação se revela um comando obrigatório
”; e ii) não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa na fase de instrução.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, deferir a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 333/2023.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 193656151).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 219285675 pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 221945166, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo n. 1009687-84.2023.8.11.0037 proposta contra a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visa à suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n. 333/2023.

Na origem, é alegado que a edição do Decreto Legislativo n. 333/2023 que decretou a perda do mandato do agravante por quebra de decoro parlamentar é ilegal, pois, segundo afirmado na inicial (autos de origem, Id. 132218927), houve violação ao devido processo legal, bem como ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que: i) o cidadão (eleitor) não está legitimado a apresentar
denúncia
; ii) a
denúncia
não tem justa causa para instauração do processo político-administrativo e o denunciante não indicou a existência de provas nem as produziu no curso do processo administrativo; iii) não ocorreu a convocação dos suplentes para substituir os membros impedidos de votar; iv) houve a intervenção indevida do Presidente da Câmara de Vereadores na escolha dos membros da Comissão Processante, bem como não se observou o critério da proporcionalidade partidária; v) houve cerceamento de defesa na fase instrutória; vi) não há prova do fato imputado ao autor, ora agravante; vii) não houve consideração da imunidade material parlamentar no exercício do mandato; e viii) a penalidade de cassação não é proporcional aos fatos submetidos a julgamento.

O pedido de tutela provisória de urgência para sustar a eficácia do Decreto Legislativo n. 333/2023 restou indeferido pelo d. Juízo
a quo
, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Da análise dos autos, acerca das alegadas nulidades procedimentais, verifico a princípio, em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a ilegitimidade ativa do eleitor denunciante, haja vista que o § 2o do art. 20 da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste/MT, estabelece que eleitor do Município pode provocar a abertura de procedimento de apuração de ato incompatível com o decoro parlamentar. [...].

Assim, o processo provocado pelo cidadão é legítimo, pois encontra previsão na Lei Orgânica do Município e, considerando a hierarquia das normas, essa está acima do Regimento Interno da Câmara Municipal [...].

Concernente à alegada inépcia da denúncia, entendo, a princípio, que é faculdade do denunciante a indicação e produção de provas, sendo que sua ausência não conduz a inépcia da denúncia. Ademais, a ausência ou presença de justa causa é questão de mérito e não pode ser discutida pelo judiciário.

No que tange ao alegado impedimento de alguns vereadores para votar, o art. 5o, inciso I, do Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967 estabelece que ‘Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante’, portanto, não tendo sido feita a denúncia por vereador não há que falar em impedimento para votar.

Quanto à alegada nulidade no sorteio, o art. 28 da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste/MT, dispõe que ‘Na constituição da Mesa e de cada Comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara’. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal, por sua vez, enuncia que ‘Será assegurada nas Comissões, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos’. À vista disso, entendo que não restou demonstrada qualquer nulidade, haja vista que nem as Constituições Federal e Estadual ou a Lei Orgânica do Município indicam os critérios matemáticos a serem utilizados na representação proporcional dos Partidos, havendo apenas o termo ‘tanto quanto possível’ para qualificar tal preceito. Desse modo, entendo que se trata de questão
interna corporis
da Casa Legislativa por se tratar de interpretação de norma regimental, razão pela qual incide a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.120 [...].

Acerca do cerceamento de defesa arguido, em juízo de cognição sumária verifico que não restou demonstrado tal argumento, sendo que há informação nos autos de que as testemunhas teriam sido arroladas intempestivamente. Ademais, entendo que tais alegações dependem de dilação probatória, não estando evidenciada a probabilidade do direito ao seu acolhimento.

Por fim, no que se refere à materialidade, entendo que tal matéria é atinente ao mérito administrativo, portanto não é sujeita ao controle jurisdicional.

Desse modo, ausente a comprovação, de plano, da violação do direito invocado, há que se aguardar a instrução processual.
” (autos de origem, Id. 133200793 – Págs. 3/5).

Os sólidos fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. No caso, o julgador está autorizado a incorporar aqueles fundamentos ao voto (fundamentação
per relationem
), como razões de decidir, consoante firme entendimento do c. Superior de Tribunal de Justiça.

“
2. Ressalta-se que, ‘na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou
per relationem
. Confira-se, a propósito: STJ, AgInt no REsp 1..814.110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2020" (AgInt no REsp n. 1.690.982/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de de 18/12/2020).

3. A fundamentação
per relationem
se dá quando o julgador se utiliza ‘da transcrição dos alicerces jurídicos que deram suporte a provimento judicial anterior [...] ou do parecer do Ministério Público, desde que apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão
’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.259/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 31/5/2022).” (STJ, AgInt no AREsp 2214887/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19.6.2023, DJe 23.6.2023).

Ademais, o d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) já havia, em autos outros, reconhecido a ausência do
fumus boni iuris
ao indeferir a liminar em mandado de segurança que possuía idêntica causa de pedir dos autos de origem, todavia não houve julgamento do mérito do
mandamus
em razão da homologação do pedido de desistência ocorrido em 3.4.2024 (decisão homologatória proferida nos autos n. 1011751-67.2023.8.11.0037, Id. 148747153).

Em outros mandados de segurança impetrados pelo agravante (autos n. 1005092-42.2023.8.11.0037 e n. 1008210-26.2023.8.11.0037) que discutiam nulidade, em tese, ocorrida no curso do processo político-administrativo, o d. Juízo
a quo
também indeferiu as liminares e posteriormente homologou os pedidos de desistência dos referidos
mandamus
, conforme informações retiradas dos citados autos no sistema do PJE.

Portanto, constata-se que a discussão no juízo de origem sobre a possibilidade de suspensão da eficácia do ato de cassação do mandato do agravante, em caráter liminar, não é nova.

Essas questões — processos judiciais anteriores existentes sobre o processo administrativo de cassação n. 79/2023 — foram levadas ao conhecimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do recurso de apelação n. 1001268-41.2024.8.11.0037, de minha relatoria.

Dessa forma, a decisão agravada está longe de ensejar modificação, porquanto os seus fundamentos mantiveram-se sólidos quanto à ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

“
A concessão da tutela de urgência requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT, N.U 1013097-67.2023.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.3.2024, Publicado no DJE 1o.4.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024